Tribunal: CARF
Processo: 10735.721648/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.721648/2013-13
RESOLUÇÃO
1402-001.843 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED PETRÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
O interessado apresentou diversos PER/Dcomp para compensar crédito derivado do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) atinente a serviços prestados por cooperativa de
trabalho durante o ano-calendário 2007, no valor de R$ 174.876,93, com débitos de IRRF relativos
ao ano-calendário de 2007. Confira-se a relação das declarações de compensação apresentadas e
respectivos processos (fl. 118):
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-001.843 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721648/2013-13
2

A Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu, RJ, homologou parcialmente a
compensação proposta. Em suma, a autoridade tributária efetuou o batimento das retenções
alegadas pelo interessado com aquelas informadas pelas fontes pagadoras por via da Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf). Desse trabalho, restou a identificação de crédito no
montante de R$ 119.447,22 (fl. 121). Assim, houve a homologação das declarações de
compensação até o limite do crédito reconhecido.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade tempestiva, consoante
reconhecido pela autoridade preparadora (fl. 171).
Em sua manifestação de inconformidade, o interessado alegou, preliminarmente,
seu direito de petição e a nulidade do valor cobrado em decorrência da homologação parcial da
compensação proposta. Defende que houve erro por parte dos tomadores de serviços prestados
pelo interessado. Indicaram, erroneamente, o código de arrecadação 1708 (IRRF – Remuneração
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), quando o correto seria o 3280 (IRRF – Remuneração sobre
Serviços Prestados por Associados de Cooperativa de Trabalho). Refere que compete à fonte
pagadora a responsabilidade pelo recolhimento do IRRF e o correto preenchimento da Dirf, nos
termos do artigo 717 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, o Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99), e do Ato Declaratório Cosar no 20, de 1995. Protesta, então, alegando que não
pode ser prejudicado por erro de terceiro. No mérito, retoma a questão do erro quanto ao código
de arrecadação, defendendo que todo o IRRF foi retido na emissão das faturas do interessado.
Caso alguma dúvida exista, solicita a nomeação de perito técnico para deslindar a questão. Evoca
o princípio da vedação ao confisco, constante do artigo 150, IV, da Constituição Federal de 1988,
uma vez que a exigência relativa aos débitos que restaram em aberto estaria a absorver o
patrimônio do interessado. Refere jurisprudência que entende em seu favor. Evoca, também, o
princípio da verdade material, requerendo do órgão julgador a colheita de todas as provas
necessárias.
Cita doutrina e jurisprudência a respeito. Entende que houve erro na identificação
do sujeito passivo, uma vez que a fonte pagadora, pessoa que cometeu o erro ao indicar o código
de arrecadação equivocado, deveria ter sido a imputada. Requer a consideração das retenções
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-001.843 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721648/2013-13
3
efetuadas sob o código 1708. O interessado desejou e atuou consoante o artigo 652 do RIR/99 e o
artigo 26 da Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012. Assim, faria jus ao
alegado crédito de IRRF. Reitera seu pedido de realização de perícia nos termos do artigo 35 do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011. Solicita a nomeação de perito independente, que
não indica especificamente.
Nesses termos, solicita a revisão do despacho decisório.
Em sessão de 5 de março de 2020 (e-fls. 174) a DRJ julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Após consulta aos sistemas da RFB, os julgadores reconheceram crédito adicional
em favor do interessado no montante de R$ 18.266,62, além dos R$ 119.447,22 já reconhecidos
no Despacho Decisório.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos está restrita à validação das retenções de IRRF
relacionadas a pagamento realizado à Cooperativa de trabalho.
O trabalho empreendido pela unidade de origem, que resultou na lavratura do
Despacho Decisório, corretamente limitou-se a validar ou não os dados de retenção informados
pela recorrente em cada um dos diversos PER/DCOMPs englobados no trabalho de fiscalização.
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-001.843 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721648/2013-13
4
Ao contrário do que argumenta a recorrente, não se trata de glosar as retenções em
virtude de suposta falta de recolhimento dos valores retidos pelas fontes pagadoras, mas apenas
constatar se tais retenções realmente ocorreram.
Assim, a verificação da efetiva ocorrência da retenção, objeto destes autos, não se
confunde com eventual fiscalização do correto recolhimento (repasse) do valor retido pela fonte
pagadora aos Cofres Públicos, que foge completamente com o escopo desta lide.
A fiscalização e a consequentemente constatação de recolhimento ou não das
retenções é irrelevante nos casos aqui analisados, e tem importância apenas na relação entre
fontes pagadoras e a Receita Federal.
O que interessa em qualquer caso que envolva informação de retenção é a prova do
recebimento líquido do rendimento após o abatimento do tributo (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS etc.)
As compensações aqui analisadas foram realizadas com fundamento no artigo 652
do Decreto 3000/1999, no seu parágrafo 1o:
“Seção III
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e Associações Profissionais ou
Assemelhadas
Art.652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e
meio por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§1oO imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o).
§2oO imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda
(Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §2o).”

Por outo lado, os documentos trazidos pela recorrente, ainda que apenas perante
este CARF, demonstram início de prova suficientemente capaz de motivar a realização de uma
diligência.
Consolidamos todas as tabelas constantes no Despacho decisório e no Acórdão
recorrido com o objetivo de obter os CNPJs das fontes pagadoras ainda pendentes de
comprovação da retenção.
Salvo algum equívoco de nossa parte, as retenções alegadamente realizadas pelas
fontes pagadoras de CNPJs abaixo relacionados continuam pendentes de comprovação:

CNPJ n°
00.394.452/0056-79
00.789.914/0001-32
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-001.843 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721648/2013-13
5
01.356.113/0001-97
01.794.269/0001-50
02.424.864/0001-66
02.921.482/0001-48
03.108.082/0001-80
04.578.820/0001-16
05.447.843/0001-05
05.568.783/0001-28
05.870.919/0001-50
07.212.381/0001-11
07.433.768/0001-06
27.706.506/0001-77
28.074.581/0001-25
28.207.892/0001-15
28.456.853/0001-51
28.805.190/0001-33
28.816.205/0001-69
28.829.109/0001-55
28.829.109/0004-06
28.829.109/0009-02
29.160.470/0001-02
29.302.973/0001-67
30.240.469/0001-69
30.385.629/0001-68
30.649.768/0001-51
31.020.878/0001-12
31.121.064/0001-74
31.135.684/0001-62
31.159.155/0001-07
31.161.235/0001-99
31.166.663/0001-04
31.570.468/0001-45
33.103.516/0001-10
33.345.950/0001-07
33.891.334/0001-51
36.191.740/0001-08
36.519.254/0001-68
40.372.807/0001-70
59.476.770/0033-35
73.811.754/0001-03
86.847.472/0001-08
A recorrente juntou extenso número de faturas comerciais, cujos dados estão
relacionados na tabela de e-fls. 1983 e seguintes.
Analisando estes documentos podemos ver que o primeiro CNPJ da tabela acima
(00.394.452/0056-79) do “32 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO” consta relacionado no
extrato da DIRF de e-fls. 45 com informação de retenção no valor de R$ 350,42:

No despacho decisório não foi validado qualquer valor de retenção:

E o relator do Acórdão recorrido, mesmo após suas pesquisas nos sistemas da RFB,
não detectou esta informação de retenção.
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.843 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721648/2013-13
6
Outro exemplo é do CNPJ 31.159.155/0001-07 do INSTITUTO CARLOS ALBERTO
WERNECK, que figura no início da relação de e-fls. 1983:

Consta a partir da E-fls. 375 cópias das faturas relacionadas a este CNPJ. Tais
documentos indicam, ainda que numa análise precária, que esta fonte pagadora tenha
descumprido a obrigação acessória de declarar corretamente a DIRF.
E somente estes dois casos isolados já demonstram que eventuais erros cometidos
pelas fontes pagadoras podem estar além de simples erro de preenchimento de código de receita.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo de
delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo por que voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Deve a unidade de origem da RFB intimar as fontes pagadoras, e exclusivamente
quanto aos valores divergentes, para que se manifestem sobre as alegações da recorrente, ou
seja, que prestou seus serviços típicos de cooperativa e recebeu o valor correspondente
descontado o IRRF, tal como informado em DCOMP e nas faturas que acompanham o Recurso
Voluntário.
A recorrente, por sua vez, pode fazer prova da retenção apresentando os contratos
firmados com as referidas fontes pagadoras e os extratos bancários que comprovem o
recebimento líquido, já descontado o IRRF.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
(assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.843 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.721648/2013-13
7

Fl. 2002
DF CARF MF
Original